Tribunal: TCU
Processo: 039.597/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2012 a 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2012 a 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Farmácia Evolução Ltda. (CNPJ 05.551.009/0001-04), do Sr. Carlos Eduardo de Oliveira (CPF XXX.330.209-XX), e da Sra. Eliane Ascari Nunes de Oliveira (CPF XXX.952.939-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas a seguir discriminadas, até a data dos recolhimentos, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 13/03/2012 276,86 D 27/03/2012 40,38 D 27/04/2012 53,84 D 12/06/2012 514,80 D 14/06/2012 909,20 D 27/07/2012 3699,88 D 23/08/2012 3571,65 D 10/09/2012 2422,60 D 10/09/2012 63,60 D 08/10/2012 4762,67 D 08/11/2012 10198,98 D 18/12/2012 3313,50 D 30/12/2012 6900,91 D 19/02/2013 430,72 D 19/02/2013 107,73 D 07/03/2013 6856,80 D 07/03/2013 295,60 D 14/03/2013 8540,24 D 14/03/2013 426,12 D 08/04/2013 4827,20 D 08/04/2013 369,60 D 16/04/2013 1078,22 D 16/04/2013 213,84 D 31/05/2013 3527,99 D 31/05/2013 471,42 D 04/06/2013 4958,95 D 04/06/2013 105,87 D 01/07/2013 201,90 D 01/07/2013 282,69 D 02/07/2013 4614,45 D 02/07/2013 736,60 D 26/07/2013 282,66 D 26/07/2013 229,23 D 29/07/2013 9134,85 D 29/07/2013 440,85 D 30/08/2013 14287,70 D 30/08/2013 1118,60 D 01/10/2013 15836,50 D 01/10/2013 255,71 D 02/10/2013 80,76 D 02/10/2013 708,78 D 12/11/2013 18095,24 D 12/11/2013 658,62 D 06/12/2013 26796,52 D 06/12/2013 423,09 D 30/12/2013 19138,22 D 30/12/2013 349,83 D 07/02/2014 16599,90 D 07/02/2014 156,00 D 28/02/2014 34630,98 D 28/02/2014 147,42 D 16/04/2014 24421,17 D 12/05/2014 28011,56 D 12/05/2014 22,20 D 30/05/2014 25239,10 D 30/05/2014 13,46 D 07/07/2014 20719,01 D 07/07/2014 67,86 D 31/07/2014 16195,50 D 31/07/2014 43,20 D 01/08/2014 1030,86 D 01/08/2014 80,19 D 01/09/2014 1869,60 D 09/09/2014 111,78 D 01/10/2014 1669,20 D 03/11/2014 374,40 D 28/11/2014 106,92 D 28/11/2014 26,73 D 01/12/2014 307,20 D 01/12/2014 97,35 D 14/01/2015 747,96 D 09/02/2015 2810,01 D 03/03/2015 5158,17 D 02/04/2015 8681,13 D 05/05/2015 13897,70 D 12/06/2015 7550,70 D 15/06/2015 6128,14 D 03/07/2015 4690,58 D 06/07/2015 5178,80 D 05/08/2015 6916,37 D 06/08/2015 3530,64 D 31/08/2015 17381,76 D 14/10/2015 20795,01 D 30/10/2015 16552,18 D 18/12/2015 13999,94 D 21/01/2016 10172,57 D 17/02/2016 3195,84 D 9.2. aplicar à sociedade empresária sociedade empresária Farmácia Evolução Ltda. (CNPJ 05.551.009/0001-04), ao Sr. Carlos Eduardo de Oliveira (CPF XXX.330.209-XX), e à Sra. Eliane Ascari Nunes de Oliveira (CPF XXX.952.939-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando aos Responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar os Responsáveis que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à SecexTCE que inclua nas notificações para os pagamentos dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.